Tribunal: TCU
Processo: 010.410/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7477/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.410/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Anastacio Pereira Neto (XXX.629.824-XX); Gustavo Rodrigues Pinto (XXX.141.454-XX); Laedno Goncalves Borba (XXX.773.284-XX); Nibia Santos de Lima (XXX.841.804-XX); Paulo Jose da Silva (XXX.052.524-XX); Roseni Barbalho da Silva (XXX.433.574-XX); Rubenjacomy Almeida de Lira Sobrinho (XXX.905.674-XX); Starlley Augusto Soares da Silva (XXX.817.684-XX); Tatiany Ferreira de Jesus (XXX.042.434-XX); Vinicius Gomes Lima (XXX.733.924-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.